Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da Agravante de consulta ao sistema INFOJUD, mantendo-se o posicionamento em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo monocrático. A decisão ensejadora do inconformismo recursal assim fez constar: “Não merece acolhimento o pedido de utilização do INFOJUD, isso porque, já foi realizada consulta nos autos (ID. 67775064), não sendo, todavia, localizado nenhum bem da parte executada, passível de constrição. Ademais, o exequente não aponta indícios de modificação da situação econômica da parte executada que justifique nova quebra de seu sigilo fiscal. Registra-se que a efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário visa auxiliar o credor na localização de bens do executado, não podendo ser utilizada como único meio de obtenção de informações nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 126755067. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da suspensão fixado nos termos da decisão de ID. 95287527 (24/06/2021). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que a renovação de pesquisa no sistema INFOJUD, em busca de bens penhoráveis do devedor, está em consonância com o princípio da razoabilidade, sobretudo diante do lapso temporal decorrido desde a última consulta, realizada há mais de dois anos. Aduz não haver limitação legal para a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo podem ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Ressalta que o INFOJUD consiste em um dos meios legais de que dispõe o exequente para a obtenção de informações acerca de bens do executado e que a medida atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa. Assevera, ainda, não ser exigível o esgotamento dessas diligências para a utilização do sistema em questão, tampouco a demonstração de mudança na situação patrimonial do executado. Fundamenta sua pretensão nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, bem como colaciona julgados em abono à tese defendida. Diante da alegada probabilidade do direito e do perigo de dano, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida, de imediato, a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo regular no ID 37713626 e no ID 137713628. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal desde a última diligência no sistema INFOJUD, ocorrida em 15/07/2020, não identifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir mudança na situação patrimonial da devedora, ora Agravada, apta a justificar a intervenção imediata deste Juízo em prol da satisfação do crédito exequendo, cujo interesse é eminentemente privado. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode a Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução em geral, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Ressalta-se que a parte dispõe ainda de meios extrajudiciais na busca de bens penhoráveis da devedora, extraindo-se dos autos de origem que sequer foi feita pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, como forma de verificar a existência de propriedade imobiliária registrada em nome da parte executada. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que autorize a intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente quando julgado o mérito do recurso, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento quando da apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator